Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A MENOR L.R. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A MENOR A.C. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que os elementos formulados nos autos são inequívocos em demonstrar a conduta do acusado, sendo os depoimentos dos menores coerentes e seguros, destacando como ocorreu o abuso sofrido por sua irmã, indicando o nome do autor, local e o período do acontecimento, mesmo já tendo decorrido bastante tempo dos fatos e os declarantes possuírem pouca idade.
2. A existência de pequenas contradições no depoimento das crianças não lhe retira a validade quando os seus relatos foram uníssonos em descrever a conduta do núcleo do tipo penal de estupro (conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos).
3. Não há que se falar em absolvição quando consta dos autos conjunto probatório robusto para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado contra a criança L.R.N.A., configurando o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo a manutenção da sentença medida de rigor.
4. Em que pese, o adolescente ter afirmando que a criança A.C. também teria sido abusada sexualmente pelo acusado, não há nos autos elementos suficientes para a condenação do réu. Desse modo, deve prevalecer o Princípio do in dubio pro reo em favor do acusado, com sua consequente absolvição, em relação à vítima A.C.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.